Tribunal: TJDFT
Processo: 0717255-63.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO DE CONSUMO. VALOR EXCESSIVO. REVELIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.
I – O julgamento antecipado da lide é cabível quando o réu é revel, com aplicação dos efeitos da revelia, e os fatos afirmados na petição inicial são verissímeis e não demandam produção probatória.
II – A Concessionária-ré não provou a regularidade das medições de consumo de água no imóvel da autora nem a existência de vazamentos.
III - O acervo probatório evidencia a verossimilhança nas alegações da autora, em razão das severas distorções nas faturas no período questionado, em comparação com o histórico de consumo, e da inexistência de vazamentos.
IV - Caracterizado o defeito na prestação dos serviços pela ré, é procedente o pedido declaratório de inexistência de débito, com revisão das faturas tendo por base a média histórica de consumo.
V - Apelação desprovida.